Tribunal: TJMT
Processo: 1006431-61.2022.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006431-61.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), HARRI BURCKHARDT - CPF: 346.304.739-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INGRID BURCKHARDT - CPF: 022.445.889-20 (APELADO), HARRI BURCKHARDT - CPF: 346.304.739-04 (APELANTE), INGRID BURCKHARDT - CPF: 022.445.889-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, E OS DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO DE SEGURO DE VIDA, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – PLANO DE SEGURO DE VIDA CONJUNTO (TITULAR E CÔNJUGE) –– PRESCRIÇÃO – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRAZO CONTA-SE A PARTIR DA CIÊNCIA DO FATO GERADOR DA PRETENSÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – CANCELAMENTO VINCULADO A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – DÉBITO EM CONTA CORRENTE – BANCO QUE FAZ PARTE DA CADEIA – PRELIMINARES REJEITADAS – DANO MORAL CONFIGURADO – CANCELAMENTO INDEVIDO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO, EM MEIO A PANDEMIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DAS DIRETRIZES – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Cancelado o seguro de vida, de forma indevida, pois, sem comunicação prévia, sob alegação de inadimplemento, resta configurado o dano moral, principalmente levando-se em conta tratar-se de seguro de vida com renovação automática há décadas, com débito em conta corrente, em meio ao pior momento da Pandemia.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelações cíveis interpostos
por HARRI BURCKHARDT e INGRID BURCKHARDT (id. 173566360), BRASILEG COMPANHIA DE SEGUROS (id. 173566357) e BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação Civil com Indenização por Danos Morais, movida pelos primeiros que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, condenando as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada autor, a título de danos morais, corrigidos pelo INPC desde a data da sentença, até a do pagamento. A parte ré foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, e, em honorários de sucumbência, na razão de 10% sobre o valor da condenação.

Os autores
, assistidos pela Defensoria Pública, além de requererem a concessão da justiça gratuita, suscitam a majoração dos danos morais, ao valor de R$ 20.000,00 para cada um; subsidiariamente, que haja majoração em outro valor.

Sem contrarrazões.

A
Brasilseg Companhia de Seguros
requer, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da 2ª autora, ao argumento de que o contrato foi firmado com o Sr. Harri Borchardt, inexistindo qualquer vínculo com a Sra. Ingrid.

Suscita ainda a prescrição; explica, para tanto, que a ação foi protocolada em 24/06/2.022, época que a pretensão já se encontrava prescrita, tendo em vista que o cancelamento do contrato se deu em 22/06/2.020.

No mérito, defende o descabimento da indenização a título de danos morais; alternativamente, que seja reduzido o valor arbitrado e que seja fixado o índice da taxa SELIC.

Por fim, aduz que a Seguradora Apelante decaiu da parte mínima dos pedidos; portanto, quem deve arcar com os honorários é a parte autora.

Já o
Banco do Brasil
defende sua ilegitimidade, ao argumento de que a Companhia de Seguros Aliança do Brasil, faz negociação direta com seus clientes, não tendo nenhuma participação nesse contrato com a administradora/ré.

No mérito requer a minoração dos danos morais, assim como dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pelos autores, pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recursos de apelação cível movido
por HARRI BURCKHARDT e INGRID BURCKHARDT (id. 173566360), BRASILEG COMPANHIA DE SEGUROS (id. 173566357) e BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação Civil com Indenização por Danos Morais, movida pelos primeiros que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, condenando as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada autor, a título de danos morais, corrigidos pelo INPC desde a data da sentença, até a do pagamento. A parte ré foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, e, em honorários de sucumbência, na razão de 10% sobre o valor da condenação.

Inicialmente, os apelantes estão sendo patrocinados pela Defensoria Pública que, por sua essência, se apresenta como Órgão criado pela CF/88 voltado a promover orientação jurídica e defesa de interesses jurídicos, em todos os graus de jurisdição, de pessoas efetivamente necessitadas. Assim, tendo em vista a ausência de capacidade financeira já apreciada pelo órgão, e ausente indício em sentido contrário, deve ser ratificada e
concedida a justiça gratuita aos apelantes (autores).

Tendo em vista a maior abrangência do recurso interposto pela BRASILEG COMPANHIA DE SEGUROS (id. 173566357),
passo a sua apreciação primeiramente.

Pois bem.

Cinge-se o recurso quanto à ilegitimidade ativa da Sra. Ingrid; prescrição; exclusão dos danos morais (ou minoração) e readequação dos honorários advocatícios.

A respeito da ilegitimidade ativa, a sentença é a seguinte:

“Destarte, no que toca à preliminar de ilegitimidade ativa, não será acolhida, porquanto o legítimo interesse da autora em compor a lide é notório, pois era beneficiária do seguro também, (id 88264324).”.

Embora o beneficiário, a título gratuito de seguro de vida, detenha apenas expectativa de receber o capital segurado, no caso, não há falar em ilegitimidade ativa, pois, o plano contratado seu deu na modalidade conjunta: “Titular e Cônjuge”.

Adiante no que tange à prescrição, a sentença fundamenta da seguinte forma:

“A tese de prescrição também não merece guarida, pois de acordo com a teoria actio nata, o termo inicial do prazo prescricional é a data do nascimento da pretensão resistida, o que ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso.”.

Acertada a sentença, pois o prazo prescricional nas ações de seguro de vida é de um ano, contando-se da ciência do fato gerador da pretensão.

No caso, a ciência se deu em 20/06/2.022, quando tomaram conhecimento, no Banco do Brasil, do cancelamento.

No que tange aos pleitos de exclusão dos danos morais e minoração, também sem razão a Seguradora Apelante.

Isso porque, é correto afirmar que o cancelamento unilateral do contrato de seguro de vida, sem comunicação ao consumidor, evidencia-se danos morais indenizáveis, aliada a circunstância de que o seguro de vida foi cancelado em meio a Pandemia, em seu período mais alarmado, em 2.020.

Também o valor fixado, em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, se mostra justo, razoável e proporcional as circunstâncias envolvendo o caso, ressaltando que o montante se encontra dentro dos parâmetros utilizados para indenizações afins nos tribunais pátrios; vejamos
mutatis mutandis
:

“(...) APELAÇÃO. SEGURO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO. PRODUTO "PROTEÇÃO VIDA PREMIADO". CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL TIPIFICADO.
ARBITRAMENTO DE VALOR INDENIZATÓRIO EM R$ 10.000,00.
RECURSOS DA RÉ E DA AUTORA PROVIDOS EM PARTE. 1.- Sendo indevido o cancelamento do contrato de seguro por razões injustificadas, configurando verdadeiro ato ilícito, caracterizada está a falha na prestação doe serviço, o que é possível imputar aos réus o dever de indenizar a autora pelo dano moral causado, pois, em última análise, foram responsáveis pela quebra da confiança e da boa-fé, ressaltando que o contrato de seguro trabalha com as expectativas legítimas dos consumidores, o que acabou frustrando a requerente sem que tivesse dado causa ao desfazimento.
2.- Adequado fixar-se o valor indenizatório em R$ 10.000,00, corrigido desde o arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil ( CC).
(TJ-SP - AC: 10030041320188260288 SP 1003004-13.2018.8.26.0288, Relator: Adilson de Araújo, Data de Julgamento: 30/11/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2020) destaquei

Em que pese haver outras correntes, o entendimento majoritário é que a taxa Selic é cabível para créditos tributários do contribuinte, mas, não do direito privado, pois não atualiza adequadamente os valores e seu cálculo inclui simultaneamente juros moratórios e correção monetária, que fluem em momentos distintos, conforme súmula 43, 54 e 362 do STJ.

Ademais, apesar de a taxa SELIC influenciar o mercado em geral, referida taxa não é a única referência para toda e qualquer operação privada, salvo quando contratada, o que não é o caso dos autos.

Nesse cenário, filio-me ao entendimento de que a atualização do débito envolvendo direito privado de indenizações, deve ser o INPC, conforme registrou a sentença.

Por fim, não há falar que a seguradora decaiu da parte mínima dos pedidos, pois, o pedido de indenização por danos morais, contido na inicial, foi acolhido.

Seguindo, no que tange ao recurso movido pelo
Banco do Brasil,
resta apreciação da tese de ilegitimidade passiva e minoração dos honorários advocatícios.

A respeito da ilegitimidade, a sentença expõe que:

“Em avanço, o Banco deve permanecer no polo passivo da ação, porque parte integrante da cadeia de fornecimento dos serviços securitários, nos termos do CDC. ”.

No caso específico, a legitimidade do Banco se mantém, pois, a razão de ser do pedido de indenização por danos morais foi o cancelamento unilateral, (por falta de pagamento), sem comunicação prévia, e, no caso, os valores, a título de seguro eram descontados diretamente da conta do apelado (débito em conta corrente), por décadas, ainda de contratação automática.

Portanto, o Banco é integrante da cadeia, não havendo falar em ilegitimidade.

Por fim, a tese de minoração dos honorários advocatícios também não se sustenta, pois, já se encontram fixados em seu percentual mínimo, de 10%, sobre o valor da condenação, em estrita observância a norma legal.

Sem delongas, no que diz respeito ao recurso interposto pelos autores, conforme já registrou alhures, o valor arbitrado se mostra justa, razoável e proporcional as circunstâncias envolvendo o caso, principalmente levando-se em consideração o momento em que houve o cancelamento indevido.

Ante todo exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, contudo, NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo-se a r. sentença.

Para fins do §11º., do artigo, majoro em 1% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na r. sentença, em favor do patrono dos autores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023